Tribunal: STF
Processo: HC 94641
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Processo Penal. Magistrado que atuou como
   autoridade policial no procedimento preliminar de investigação de
   paternidade. Vedação ao exercício jurisdicional. Impedimento.
   Art. 252, incisos I e II, do Código de Processo Penal.
Ordem
   concedida para anular o processo desde o recebimento da
   denúncia.